Tribunal: CARF
Processo: 10980.004823/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004823/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CESAR ZANIOLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO E DE
REGISTRO.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN. Todavia, ainda resta a necessidade de comprovação através
de laudo técnico ou de registro capazes de mostrar com precisão qual área de
preservação permanente deve ser considerada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTERIOR À DATA DO FATO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Contudo, se não consta sequer averbação de
ARL, deve a Área declarada em DITR ser desconsiderada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para (i) restabelecer uma Área de Reserva Legal de
112,88ha, para os Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer uma Área de Preservação
Permanente de 282,1ha, para o Exercício de 2006 e 2007; (iii) alterar o Valor da Terra Nua, no
exercício de 2006, para R$ 1.236,93/ha; e (iv) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício de
2007, para R$ 432,87/ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004823/2010-51
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo Fiscal mediante o qual se exige a diferença
de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercícios 2006 e 2007, no valor total de R$ 1.596.744,86,
do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o NIRF 5.837.138-9, localizado no Município de
Guaratuba – PR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa das áreas informadas como de preservação
permanente, reserva legal e florestas nativas, além da alteração do valor da terra nua, em
adequação aos valores constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo
e do valor devido do tributo.
Na Impugnação protocolada em 26/01/2011 (fls. 110 a 133), Preliminarmente,
alega nulidade do lançamento. No mérito, em síntese, afirma que o imóvel está inserido no
bioma da Mata Atlântica, na APA de Guaratuba. Argumenta que as áreas são isentas,
independentemente de apresentação de ADA. Alega que as áreas isentas estão comprovadas por
Laudo Técnico e por averbação da reserva legal. No que tange ao valor da terra nua, sustenta que
o valor atribuído no procedimento fiscal é irreal e não condiz com os valores praticados para a
região do imóvel.
Foram estes os pontos:
a) As áreas de reserva legal e preservação permanente estão comprovadas por
averbação na matrícula;
b) A totalidade da área é de interesse ecológico, estando inserida na APA de
Guaratuba, de acordo com o Decreto Estadual n° 1.234/1992 do Paraná,
conforme certidão do órgão ambiental, laudo técnico, mapas e ART;
a) A área está integralmente inserida no bioma da Mata Atlântica, nos termos do
Decreto 90.833/1985, conforme confirmado pela própria autoridade
lançadora, certidão do órgão ambiental e laudo técnico;
b) O ADA tem natureza declaratória e não constitui o único elemento de prova
das áreas isentas, para efeito da Lei 9.393/1996 – conforme jurisprudência do
STJ e CARF;
c) Não possui valor comercial de mercado, e por isso o VTN é notoriamente
inferior ao SIPT;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

d) A área é de topografia exageradamente acidentada, conforme laudo técnico
com ART, não podendo portanto ser enquadrada na SIPT como de “terra
mista mecanizável”;
e) O valor médio utilizado na região é de R$ 350,00/hectare, conforme laudo
técnico com ART;
f)
O VTN arbitrado da SIPT é elidido pelo fato de que, de fato, contribuinte
pagou pela área adquirida em 2004 e 2005 o valor de R$ 90.000,00, conforme
consta das matrículas, que atualizado na data do fato gerador mais próximo
(01/01/2007) era R$ 101.393,14.
g) Em relação ao exercício fiscal de 2007, a área de 1.669,8 hectares foi
declarada em separado, noutro Número do Imóvel na Receita Federal – NIRF,
conforme DIRF, devendo ser excluída do lançamento de ofício.
Este último ponto foi alegado pelo contribuinte como fato superveniente em
28/01/2011 (fl. 153). Alega que, para o Exercício 2007, deve ser excluída a área de 1.669,8 ha,
em razão desta área já haver sido declarada e tributada em separado pelo adquirente.
O Acórdão 04-27.584 - 1a Turma da DRJ/CGE, Sessão de 05/03/2012 (fls. 166 a
172) julgou a Impugnação parcialmente procedente.
Inicialmente, entende que só há nulidade quando há lavratura de auto por pessoa
incompetente ou por preterição do direito de defesa. Dado que a interessada tomou
conhecimento de todos os aspectos relativos à autuação, tanto que apresentou impugnação em
que manifesta perfeito entendimento da matéria que foi objeto do procedimento fiscal, o
cerceamento não ocorreu.
Quanto a área total do imóvel, dá razão ao contribuinte quanto ao Exercício
de 2007, posto que comprovou DITR com NIRF diverso, relativa à área de 1.669,8 ha, e que
a manutenção desta área no lançamento do Exercício 2007, no presente processo, acarretaria
bitributação. Reduziu, assim, no Demonstrativo (fl. 67), a área total do imóvel, de 2.234,2 para
564,4, com as demais alterações decorrentes da utilização do programa da DITR 2007.
Porém quanto a Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas
Nativas, ressalta que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de reconhecimento pelo
Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram condição para fins da não incidência
tributária sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, não podendo a
autoridade lançadora dispensar os requisitos previstos na legislação tributária. Como não foi
apresentado ADA tempestivo para os Exercícios 2006 e 2007, não há como acatar as áreas
isentas pretendidas.
E sobre o Valor da Terra Nua, informa que o valor apurado pela fiscalização
somente pode ser questionado, mediante Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor
científico suficiente a firmar a convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos
mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, o que não ocorreu.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

Assim, a única alteração que se justifica no VTN é a decorrente da redução da área total
do imóvel, para o Exercício 2007. Referida redução acarreta a alteração do valor da
terra nua, no Exercício 2007, para R$ 1.128.800,00.
Desta forma, devem ser alteradas no Demonstrativo de f. 67/68, as Linhas 20 e 23, de
R$ 4.468.400,00 para 1.128.800,00.
Feitas estas alterações e as demais decorrentes da utilização do programa de cálculo do
imposto (inclusive com a redução de alíquota pra 4,7%), para o Exercício 2007, o
Imposto Devido reduz-se para R$ 53.053,60, do que resulta uma diferença de imposto
de R$ 53.043,60. Esta diferença, somada à Diferença de Imposto do Exercício 2006 (R$
365.058,28), totaliza uma Diferença de Imposto de R$ 418.101,88.
Com AR recebido em 18/04/2012 (fl. 176), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 11/05/2012 (fls. 180 a 207). Na peça alega:
a) A decisão da DRJ não enfrentou o fato de se tratar de área de interesse ecológico,
integralmente inserida na APA de Guaratuba e no bioma da Mata Atlântica.
b) Sobre a Preservação Permanente e Reserva Legal, entende pela comprovação pelas
averbações nas matrículas e por laudo técnico:
No caso concreto, as áreas de preservação permanente/reserva legal estão comprovadas
pelas averbações nas matrículas de fls. 23/41. Tais averbações nas matrículas originárias
(fls. 32/41) são de 27/07/1983, anteriores, portanto, à ocorrência do fato' gerador do ITR
dos exercícios fiscais de 2006 e 2007. (...)
Além disso, mencionadas áreas de reserva legal/preservação permanente estão
comprovadas, também, pelo laudo técnico acompanhado de ART de fls. 117/126, como
se infere do seguinte trecho:
"Anexamos ainda as matrículas 728, 729, 730, 731 e 21.446 do Cartório de Registro de
Imóveis de São José dos Pinhais — PR, 2° Ofício, as quais origina'ram as atuais
(matrículas), todas já com os Termos de Responsabilidade de Preservação de Florestas
(Reserva Legal), datados de 1983. Termos estes, averbados pelo antigo proprietário do
imóvel, em atendimento a que determina a Lei 4.771/65 (Código Florestal) em seus
artigos 16 e 44. Salientamos que as áreas de Reserva Legal estão averbadas em todas as
matrículas" (Grifamos)
c) Entende que o ADA tem caráter meramente declaratório, e como ato administrativo sua
condição implicaria em ofensa à estrita legalidade.
d) Quanto a Área de Interesse Ecológico e Preservação Permanente – entendido por este
Relator que se trata de área de floresta nativa –, pugna pela comprovação do Instituto
Ambiental do Paraná – IAP, por Laudo Técnico acompanhado de ART.
(...) a totalidade da área é declarada de interesse ecológico, por duas razões. A uma,
porque está inserida integralmente no bioma da Mata Atlântica, nos termos do Decreto
n. 750/93. A duas, porque também está integralmente dentro da Área de Proteção
Ambiental (APA) de Guaratuba, nos termos do Decreto n. 1.234/92 do Estado do
Paraná.
e) Mesmo que fosse passível de exploração comercial, essa não poderia ser qualificada
como “terra mista mecanizável”, posto que a área em tela apresenta topografia
exageradamente acidentada ("dobrada"). Não poderia, assim, ser qualificada como “terra
mista mecanizável” e se utiliza para provar os documentos trazidos nos autos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

f) Fazer avaliação de acordo com a NBR 14.653 da ABNT, pela complexidade em obter
dados para a realização da pesquisa, é exigir do contribuinte uma prova impossível – as 5
amostras inexistem, justamente por se tratar de área sem valor comercial.
Ao final, junta Escritura Pública de Compra e Venda, a qual consta (fl. 210) que:
A outorgada compradora declara expressamente que possui pleno conhecimento da
existência
DA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E DA RESERVA
LEGAL OBJETO DO REGISTRO No. 01 (R-1) E AVERBAÇÃO No. 03 (AV-3),
respectivamente, da matrícula no. 48.723 desta Serventia Registral Imobiliária de
Guaratuba-PR, a qual obriga-se cumprir fielmente mencionadas obrigações.
O contribuinte também requereu, posteriormente, celeridade para a distribuição do
Recurso Voluntário, dada a interposição em 11/05/2012.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada em especial a tempestividade.
O AR foi recebido em 18/04/2012 (f. 176), e o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
11/05/2012 (fls. 180 a 207).
Ainda preliminarmente, cabe comentar a acusação indireta de que a decisão de 1a
instância não debateu todos os assuntos alegados na Impugnação, a saber: o contribuinte ainda
afirma que a decisão da DRJ não enfrentou o fato de se tratar de área de interesse ecológico,
integralmente inserida na APA de Guaratuba e no bioma da Mata Atlântica. Ocorre que a 1a
instância considerou ab initio que, sem o APA, não há falar em qualquer área a ser excluída:
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram condição
para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora dispensar os requisitos
previstos na legislação tributária.
Entendido que a decisão de 1a instância tratou de todos os assuntos alegados,
passo a tratar do mérito.
Exigência do Ato Declaratório Ambiental
Não cabe afirmar que a exigência do ADA é ilegal. De fato, não cabe a este
Conselho se pronunciar sobre esta espécie de alegação, dada a Súmula CARF n. 2 (O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

Outra questão é o contribuinte afirmar que há a dispensa do Ato Declaratório
Ambiental nas hipóteses de área de preservação permanente. A DRJ não acatou as áreas isentas
pretendidas para os Exercícios 2006 e 2007 dada a não apresentação de ADA tempestivo.
A exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de preservação
permanente, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e
recorrer, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e
§§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo: Conforme o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016:
34. Assim, sugere-se que o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
passa a ter a seguinte redação:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Perde o sentido, portanto, exigir a apresentação de ADA em relação às APPs antes
da vigência da Lei 12.651/2012 – frise-se que os Exercícios em questão são 2006 e 2007. Em
que pese o afastamento da exigência de ADA, a APP ainda precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
A primeira prova a ser analisada para a constatação de Área de Proteção
Ambiental é o Laudo Técnico trazido nos autos pelo contribuinte:
Laudo técnico (fl. 65). A área faz parte do ecossistema da Mata Pluvial Atlântica,
inserida na Área de Proteção Ambiental — APA de Guaraqueçaba, criada através de
Decreto Federal n° 90.883, de 31 de janeiro de 1.985, onde através desta, protege todas
as áreas localizadas nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Paranágua. E também
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

através de Decreto Estadual n° 1234 de 09 de Março de 1.995, e ainda certificada
através de Certidão emitida pelo IAP — Instituto Ambiental do Paraná em 28 de julho
de 2.004. Também certificado através da apresentação do ADA — Ato Declaratório
Ambiental.
Importa observar que o Laudo admite não ter sido feita a avaliação de acordo com
a NBR 14.653 – Portanto pelo acima exposto, não é possível fazer uma avaliação de acordo
com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pela complexidade
em obter dados (caracterização e identificação das variáveis) para a realização da pesquisa (fl.
66) – o que também não posso olvidar que este rigor não aparece como exigência para a
Fiscalização (somente para cálculo do VTN, como se verá adiante).
Há ato do Poder Público certificando a utilização limitada para a maior parte dos
hectares registrados na Matrícula 48.723:
Certidão do Instituto Ambiental do Paraná (fl. 67-68). Certificamos que a área de terras
objeto da presente certidão se localiza no lugar denominado Estaleiro ou Sesmaria do
rio São João, incidindo sobre o perímetro de abrangência da APA de Guaratuba, criada
através do Decreto Estadual no. 1234, de 09 de março de 1995. (...)
Certificamos ainda que os usos permitidos e permissíveis somente poderão ser
desenvolvidos em uma área de 432,87 hectares, sendo que 1236,93 hectares é gravada
como de utilização limitada, ou seja, com responsabilidade para a manutenção
permanente da floresta, pelo proprietário, conforme averbação no. 6 (seis) da matrícula
21.446 do livro 02 do 2o Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de São José dos
Pinhais, matrícula esta que deu origem a atual matrícula no. 48.723 do Registro de
Imóveis da Comarca de Guaratuba, ficando sob responsabilidade da proprietária
apresentar as autoridades florestais, o croquis ou mapa indicativo das respectivas áreas
de utilização limitada, quando por ocasião de futuras vistorias na área onde recai as
pretensões do proprietário.
Também alega o contribuinte que as APPs e as ARLs estão comprovadas pelas
averbações nas matrículas, em data anterior à ocorrência do fato tributário do ITR. Aparece no
Registro de Imóveis da Comarca de Guaratuba – PR, Livro 02, Matrícula 48.719 (fl. 24):
(fl. 24) AV 1/48.719 – PRESERVAÇÃO PERMANENTE: Conforme averbação n.o 08
(oito), da matrícula n.o 728, do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São
José dos Pinhais-PR, procede-se a esta averbação para fazer constar que sobre o imóvel
constante da presente matrícula, e dos imóveis atualmente objeto das matrículas n.os
48.720, 48.721 e 48.722, todas desta Serventia, fica constando que a floresta ou forma
de vegetação existente, com área de 112,88 hectares, não inferior a 20%.
Sobre este ponto, é claro que a averbação das matrículas só interessa para fins de
determinação da Área de Reserva Legal (vide Parecer da PGFN retrocitado), e não para Área de
Preservação Permanente.
Frise-se que tal averbação consta, quanto às outras matrículas, nos Registros
respectivos: 48.720 – fl. 27; 48.721 – fl. 31; 48.722 – fl. 35; todos datados de 03/02/2004.
No caso específico da Matrícula 48.723 (fl. 40), não consta Preservação
Permanente, mas sim Responsabilidade de Manutenção, registro este datado de 03/02/2004:
R.1/48.723 – RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO: Conforme averbação n.o
06 (seis), da matrícula no. 21.446, do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
São José dos Pinhais-PR, procede-se a esta averbação para fazer constar que sobre o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

imóvel constante da presente matrícula, fica constando que a floresta ou forma de
vegetação existente, com área de 1.236,93 hectares, corresponde a parte da área da
propriedade, com um total de 1.669,8ha, fica gravada como de utilização limitada,
podendo ser feita exploração racional com regime de manejo sustentado, desde que,
autorizado pelo IBDF
Ao final, junta no Recurso Voluntário a Escritura Pública de Compra e Venda, a
qual consta (fl. 210), que não serve como prova no que diz respeito a ARL ou APP:
A outorgada compradora declara expressamente que possui pleno conhecimento da
existência DA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E DA RESERVA
LEGAL OBJETO DO REGISTRO No. 01 (R-1) E AVERBAÇÃO No. 03 (AV-3),
respectivamente, da matrícula no. 48.723 desta Serventia Registral Imobiliária de
Guaratuba-PR, a qual obriga-se cumprir fielmente mencionadas obrigações.
Em suma, constam nas matrículas o total da área de 2.234,20 ha:
Matrícula 48.719 (728) 78,00 ha (fl. 24)
Em cada uma destas matrículas há registro de 112,88
ha como Área de Preservação Permanente não inferior
a 20%.

Matrícula 48.720 (729) 270,00 ha (fl. 27)
Matrícula 48.721 (730) 96,40 ha (fl. 31)
Matrícula 48.722 (731) 120,00 ha (fl. 35)
Matrícula 48.723 (21.446) 1.669,80 ha (fl. 59)
1.236,93 ha. Utilização limitada
Em suma: as Áreas de Preservação Permanente estão (1) registradas em Registro
de Imóveis – 112,88ha (2) certificada por Laudo Técnico que, embora haja dúvidas quanto a
metodologia para avaliação do VTN, atesta se tratarem de APPs. Ainda, há certificação com Ato
do Poder Público de “Utilização Limitada” – Responsabilidade de Manutenção – 1.236,93 ha.
Consta na Declaração de 2006 o total de 2.234,20 ha. Levando-se em conta
somente a área tributável, tem-se o restabelecimento de 112,88 ha para fins de Área de
Preservação Permanente. Voto, portanto, pelo restabelecimento das “Áreas de Preservação
Permanente” (em verdade, tecnicamente, trata-se de Área de Reserva Legal) de 112,88 ha,
para o Exercício de 2006 e, por decorrência lógica, 2007.
Cabe, ainda, restabelecer a Área de Preservação Permanente de 282,1ha, para o
Exercício de 2006 e 2007.
Finalmente, quanto a Área Coberta com Florestas Nativas, não declarado em 2006
mas unicamente para o período-base 2007 (declarado integralmente), vale observar a Lei
9.393/1996, art. 10:
Art. 10. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Dada a inclusão em 2006 pela Lei 11.428, o contribuinte incluiu como “Área
Coberta de Florestas Nativas – 2.234,2 ha” no Exercício 2007.
Resta a dúvida – saber se a apresentação de ADA é necessária a título de prova,
ou se pode ser suprido por outro documento, como tem acontecido nos casos de Área de
Preservação Permanente ou mesmo nos casos de Área de Reserva Legal, em que a comprovação
pode ser suprida por Laudo Técnico, pelos motivos já expostos.
O contribuinte não apresentou ADA para provar que a área é coberta por floresta
nativa, mas alega que sua propriedade está no Bioma Mata Atlântica, e com isso junta Laudo
Técnico que afirma o que segue:
A área faz parte do ecossistema da Mata Pluvial Atlântica, inserida na Área de
Proteção Ambiental — APA de Guaraqueçaba, criada através de Decreto Federal n°
90.883, de 31 de janeiro de 1.985, onde através desta, protege todas as áreas localizadas
nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Paranágua. E também através de Decreto
Estadual n° 1234 de 09 de Março de 1.995, e ainda certificada através de Certidão
emitida pelo IAP — Instituto Ambiental do Paraná em 28 de julho de 2.004. Também
certificado através da apresentação do ADA — Ato Declaratório Ambiental.
E assim consta na declaração do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, datado de
28/07/2004 (fl. 48 e 49):
Certificamos que a área de terras objeto da presente certidão se localiza no lugar
denominado Estaleiro ou Sesmaria do rio São João, incidindo sobre o perímetro de
abrangência da APA de Guaratuba, criada através do Decreto Estadual n° 1.234, de
09 de março de 1995. A área possui a matricula n° 48.723 do Registro de Imóveis da
Comarca de Guaratuba. (...)
Certificamos ainda que o proprietário do imóvel deve prestar obediência ao Decreto
Federal n° 750/93 que dispõe sobre o corte, exploração e a supressão de vegetação
primária ou nos estágios avançados e médio de regeneração da Mata Atlântica,
devidamente regulamentadas pelas resoluções do CONAMA e legislações correlatas.
Conforme o Decreto Federal 750/1993, já revogado, a iniciativa da indicação de
áreas cobertas por florestas nativas era do IBAMA:
Art. 6° A definição de vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e
inicial de regeneração da Mata Atlântica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o órgão
competente, aprovado pelo CONAMA.
A legislação atual, Decreto 6.660/2008, que trata do “mapa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE” já define quais serão as áreas cobertas por florestas nativas.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

Art. 1o O mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, previsto
no art. 2o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, contempla a configuração
original das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: (...)
§ 2o Aplica-se a todos os tipos de vegetação nativa delimitados no mapa referido no
caput o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização estabelecido
na Lei no 11.428, de 2006, e neste Decreto, bem como a legislação ambiental vigente,
em especial a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965.
§ 3o O mapa do IBGE referido no caput e no art. 2o da Lei no 11.428, de 2006,
denominado Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006, será
disponibilizado nos sítios eletrônicos do Ministério do Meio Ambiente e do IBGE e de
forma impressa.
O caso não tem sido unânime no CARF. Nesta turma, no ano de 2021, tem sido
julgado pela necessidade do ADA, dada a previsão legal, de forma unânime (Acórdãos 2201-
009.074, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de 21/08/2021, e 2201-
009.318 e 2201-009.320, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, e 2201-009.326,
Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, de 06/10/2021). A exceção ocorreu no
Acórdão 2201-008.165, de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Sessão
de 13/01/2021, com voto pelas conclusões de cinco Conselheiros.
Todavia, nas outras Turmas, tal unanimidade não tem sido presente. Também
neste último ano de 2021, entendeu-se pela necessidade do ADA os Acórdãos 2301-009.391
(maioria), 2301-009.392 (maioria), 2301-009.719 (votação unânime), 2401-008.980 (maioria) e
2402-010.635 (votação unânime). Por outro lado, entendeu-se pela desnecessidade os acórdãos
2401-009.129, 2402-010.427, 2402-010.626 e 2402-010.634 (em todos, pelo critério de
desempate).
Neste sentido, acompanho o pensamento desta Turma: por determinação legal,
não há dispensa do ADA, mas sim exigência.
Valor da Terra Nua – classificação da terra
Sobre o Valor da Terra Nua, o contribuinte informa que (a) a complexidade em
obter dados para a realização da pesquisa é exigir uma prova impossível, e que (b) a terra,
qualificada como “terra mista mecanizável”, não poderia ser assim qualificada posto que
apresenta topografia exageradamente acidentada (“dobrada”).
O primeiro ponto não deve prosperar, dada a exigência de Laudo Técnico com
NBR 14.653 da ABNT – a prova apresentada sequer contém os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo. Passa longe, portanto, das exigências com grau de
fundamentação e precisão II solicitados pela fiscalização, e não só pela “complexidade em obter
dados para a realização da pesquisa”. O não cumprimento da exigência, aliás, é admitido pelo
próprio Laudo.
Quanto a classificação como “terra mista mecanizável”, cabe observar que o
cálculo deverá seguir a orientação constante na Certidão do Instituto Ambiental do Paraná – IAP
(fl. 67-68). O imóvel está no zoneamento Zona de Proteção P3 e, conforme o documento:
Certificamos ainda que os usos permitidos e permissíveis somente poderão ser
desenvolvidos em urna área de 432,87 hectares, sendo que 1236,93 hectares é gravada
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

como de utilização limitada, ou seja, com responsabilidade para a manutenção
permanente da floresta; peio proprietário (...)
Neste sentido, concordo com a alegação do contribuinte de que não caberia à
autoridade fiscal classificar como “terra mista mecanizável”, que proíbe uso de alto impacto:
Constitui Uso Proibido: Atividades esportivas de alto impacto; Manejo florestai ou
agropecuário; implantação de atividade agropastoril, residências e infraestruturas rurais
sobre sambaquis; Infra-estrutura turística de alto impacto ambiental; Mineração e
Comunitário 3.
Voto, portanto, pela reclassificação de 1.236.93 ha para “mista (inaproveitável –
não serve para plantar)” para o Exercício de 2006 e de 432,87 ha como “mista (não
mecanizável)” para o Exercício de 2007.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para: (i) restabelecer a Área de Reserva Legal de 112,88ha, para os Exercícios de
2006 e 2007; (ii) restabelecer a Área de Preservação Permanente de 282,1ha, para o Exercício de
2006 e 2007; (iii) alterar o Valor da Terra Nua, de 1.236,93 ha no Exercício de 2006, para área
“mista inaproveitável”; (iv) alterar o Valor da Terra Nua, de R432,87 ha no Exercício de 2007,
para área “mista não mecanizável”.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 229
DF CARF MF
Original